Tribunal: TJES
Processo: 0007079-37.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007079-37.2015.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ELDA PAULA RAYMUNDO CONTARATO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – ARTS. 85, § 11, E 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. O provimento integral
ou parcial
d
o
recurso não é capaz de atrair a incidência da norma
prevista
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3.
Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA contra o v. acórdão de id 5093334, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por ELDA PAULA RAYMUNDO CONTARATO, cujos interesses são representados em juízo pelas advogadas ora Embargantes.

Em suas razões recursais (id 3189337), as Embargantes aduzem, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão, pugnando, ao final, pelo suprimento do apontado vício para que se proceda à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam autos de recurso de embargos de declaração oposto por GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA contra o v. acórdão de id 5093334, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por ELDA PAULA RAYMUNDO CONTARATO, cujos interesses são representados em juízo pelas advogadas ora Embargantes.

Em suas razões recursais (id 3189337), as Embargantes aduzem, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão, pugnando, ao final, pelo suprimento do apontado vício para que se proceda à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
recorrido
,
dada a vocação meramente integrativa da espécie recursal em comento.

No que concerne especificamente ao vício da omissão, sabe-se que a sua ocorrência restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Na hipótese em apreço, não há omissão relevante a ser suprida nesta oportunidade, uma vez que o provimento integral do primitivo apelo não é capaz de atrair a incidência da norma prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua atribuição constitucional de conferir unidade à interpretação da lei federal (art. 105, da Constituição da República), decidiu que a majoração da verba honorária em sede recursal pressupõe o preenchimento cumulativo de determinados requisitos, explicitados no aresto colacionado a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. [...] HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

[...]

4. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1283540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

Percebe-se, assim, que apenas a rejeição do recurso interposto pela parte que sucumbiu na origem dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios neste segundo grau de jurisdição, hipótese à qual não se subsume o caso em apreço.

Por tais razões, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/8/2023.